Tribunal: TJDFT
Processo: 0748938-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. RECEBIMENTO INDEVIDO. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DA LEI PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 E TEMA 531 AMBOS DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de auxílio-moradia majorado, no período de outubro/2010 a fevereiro/2019, e determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.

2. Em seu recurso inominado, alegou que a parte autora não tem direito ao auxílio-moradia majorado em virtude de possuir dependentes, porque é casada com outro policial militar, que também recebe o mesmo auxílio majorado. Alega que a parte autora agiu de má-fé, uma vez que tinha conhecimento de que não poderia colocar os mesmos dependentes para o recebimento do auxílio-moradia majorado junto com seu cônjuge. Requereu a reforma da sentença.

3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."

4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.

5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 19/11/2020, data anterior a publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1009. O princípio da autotutela confere à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

6. O caso dos autos também deve ser analisado com base no Recurso Especial no 1769306 – AL, Tema no 1009, e Recurso Especial no 1.244.182 – PB, Tema no 531, cujo entendimento é o de que, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se a uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

7. Verifica-se que a parte autora recebeu o auxílio-moradia majorado de acordo com a Lei no 10.486/2002, no período de outubro/2010 a fevereiro/2019, cuja interpretação sobre a forma do recebimento foi alterada pelo Tribunal de Contas da União nos Acórdãos no 13130/2019 e 2688/2020. (ID. Num. 33718627).

8. Não restou demonstrada a má-fé da parte autora, uma vez que os requerimentos feitos pelos servidores passam pelo crivo da Administração Pública, que aprova ou desaprova os pedidos de acordo com a Lei, devendo ter o controle sobre as folhas de pagamentos. Registre-se que a parte autora não omitiu ou mentiu sobre os seus dependentes serem os mesmos do seu esposo. Dessa forma, se houve a aprovação do pagamento na época era porque se tinha ciência de que ele era devido. Assim, a sentença não merece reforma.

9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente vencido a pagar honorários ao patrono da recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.